Tribunal: TJDFT
Processo: 0743957-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743957-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID. 211676592 que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700879-33.2020.8.07.0021, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para empresas emissoras de cartões de crédito, com vistas ao bloqueio de eventuais créditos de vendas pertencentes à executada. Em suas razões recursais (ID. 65166885) o agravante informa que realizou pesquisas judiciais para a localização de bens em nome da executada, mas nenhuma delas foi frutífera. Alega a dificuldade em localizar bens em nome da devedora e invoca os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Defende que a penhora dos créditos pertencentes à executada e advindos das máquinas de cartões de crédito é fundamental para alcançar a satisfação do débito exequendo. Sustenta estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer: “) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora dos créditos advindos das máquinas de cartões de crédito que estejam integrados à empresa executada; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a reconhecer em caráter definitivo a penhora dos créditos advindos das máquinas de cartões de crédito que estejam integrados à empresa executada; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” Preparo em ID 665166893 e 65166888. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Outrossim, importa salientar que, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal, recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora